Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725734-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CEZAR CASTELLO BRANCO FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao ID 12920045, proferi despacho intimando o impetrante para recolher as custas iniciais ou emendar a petição inicial, demonstrando a necessidade da justiça gratuita, sob pena de indeferimento da petição inicial. Todavia, consoante certificado ao ID 13323841, a parte impetrante não se manifestou sobre o despacho desta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, conquanto tenha sido intimado a emendar a inicial, recolhendo as custas ou comprovando a necessidade da justiça gratuita, o impetrante deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. De acordo com o Código de Processo Civil, o descumprimento da determinação de emenda dá causa ao indeferimento da inicial, nos termos do que dispõe o art. 321, parágrafo único. Diante disso, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA A INICIAL INSATISFATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA. 1) – Não cumprindo a parte a determinação de emenda à inicial, correta é a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, I, do Código de Processo Civil. 2) – Cabia aos autores sanar o vício apontado pelo julgador ou recorrer da decisão, o que não foi feito. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.820246, 20140110847165APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 22/09/2014. Pág.: 236). MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉRCIA DO AUTOR EM EMENDAR A INICIAL. 1) A inércia do autor em se manifestar sobre a determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a conseqüente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 284 e 267, I, do Código de Processo Civil. 2) Apelação não provida. (Acórdão n.287609, 20060110784065APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/11/2007. Pág.: 338). Diante disso, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e artigos 6o, §5o, e 10 da Lei no 12.016/09, indefiro a inicial do presente mandamus. Custas pelo impetrante. Sem condenação em honorários (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora